Tribunal: TJES
Processo: 5002415-87.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002415-87.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: WILSON DOS REIS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5002415-87.2022.8.08.0069

Recorrente: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Recorrido: WILSON DOS REIS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE BASE DE CÁLCULO PARA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU, PARCIALMENTE, O DIREITO PLEITEADO E CONDENOU O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PREVISÃO ESTATUTÁRIA (LC 53/1997) E A
S
REGULAMENTAÇ
ÕES
, A PARTIR DE JUNHO DE 2021.
ALEGAÇÕES
DE NULIDADE
S
DA SENTENÇA
ULTRA PETITA,
EXTRAPETITA
E CONDICIONAL
. PRETENSÃO QUE FORA ACOLHIDA NOS MOLDES DO PEDIDO.
PARÂMETROS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DA DIFERENÇA POR MEIO DE CÁLCULOS
ARITMÉTICOS,
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

Trata-se nos autos de pretensão de reconhecimento de base de cálculo diversa para fins de pagamento do adicional de insalubridade, tendo sido pleiteadas pelo servidor as diferenças entre os anos de agosto de 2017 a maio de 2022, conforme planilha discriminativa que juntou com a inicial.

Em sentença
a quo
, restou consignado que são indevidas as diferenças anteriores a 2021, por ausência de regulamentação. Porém, após a promulgação do Decreto Municipal n. 2.805/2021, passou a ser possível o pagamento do adicional de insalubridade, sendo que a base de cálculo deveria ser aquela prevista na LC 53/97, com as seguintes observações dispostas no
Decisum
:

“
A base de cálculo do adicional de insalubridade a incidir de j
unho/2021 a maio/2022 será
sobre o menor valor de vencimento inicial de cada categoria
, de acordo com a LC n. 2.205/2021.

De
junho/2022 em diante a base de cálculo do adicional de insalubridade será
sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal
desta municipalidade
, conforme Lei Complementar nº 2.271/2022
”

Em razões finais, o juiz
a quo
decidiu nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença
, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, a partir de junho/2021.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009
′′
.

Pois bem. A princípio, insurge-se o Município contra a sentença ao argumento de ser nula pelo
vício
ultra petita
, visto que a questão acolhida não teria sido objeto de pedido pela parte autora. Porém, não assiste razão ao recorrente.

Verifica-se da petição inicial que a pretensão principal gira em torno das diferenças que o autor entende devidas, tendo inclusive apresentado em apartado planilha discriminativa com as diferenças das bases de cálculos. Ou seja, a pretensão fora acolhida nos moldes do pedido, uma vez que o servidor pretende o recebimento das diferenças a serem apuradas no período em que o adicional foi pago sobre o salário-mínimo, quando deveria ter sido pago conforme previsão regulamentar.

Outrossim, não prosperam as alegações de nulidade da sentença em razão de
vício
extra petita
ou condicional / ilíquida
.

Restou consignado nos fundamentos da sentença
a quo
que havia irregularidade no pagamento do adicional de insalubridade a partir de junho de 2021, considerando as leis que previam bases de cálculos específicas [
LC 2205/2021 previu a incidência sobre o menor vencimento inicial da categoria e a LC 2271/2022 previu a incidência sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de servidores
] tendo o Município, contudo, permanecido com o pagamento do adicional sobre o salário mínimo.

Em dispositivo, apesar do termo “
caso
tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença
”
não se vislumbra uma condição propriamente dita, mas sim uma postergação da apuração dos valores devidos para a fase de cumprimento de sentença. Ou seja, tendo sido reconhecido o direito ao pagamento do adicional sobre base de cálculo diversa, por simples cálculos aritméticos é possível constatar a diferença a ser paga ao servidor.

Com efeito, a sentença não é ilíquida se apresentar parâmetros objetivos e a apuração do valor depender apenas de cálculos simples, a ser promovido e apresentado pela parte interessada em cumprimento de sentença. Ressalta-se que na liquidação não se rediscute o mérito do processo e nem se modifica a sentença (art. 509, §4º, CPC), razão pela qual não haveria a alegada ofensa ao contraditório.

No caso, a parte autora apresentou com a inicial os valores que entende devidos, discriminando-os por mês, ano e verba salarial, o que não foi impugnado pelo Município em contestação, que se ateve a defender a legalidade do pagamento na forma que vinha adotando. Somado a isto, podem ser apuradas as diferenças observando as fichas funcionais do servidor, em que se constatam pagamentos do adicional sobre o salário mínimo em momento posterior à regulamentação de base de cálculo diversa.

Por tais razões, não se vislumbram as alegadas nulidades na sentença
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado, mas lhe nego provimento
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)